Tribunal: TJPA
Processo: 0004645-13.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004645-13.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS NEVES VIANA CARDOSO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004645-13.2019.8.14.0107.

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA.

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A.

AGRAVADO: MARIA DAS NEVES VIANA CARDOSO.

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB MA10288-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reconhecer a ausência de comprovação da autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura em contrato, o ônus da prova recai sobre a parte que apresentou o documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1061, estabelece que, havendo impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira demonstrar sua veracidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).

4. No caso concreto, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido sem oportunizar a produção probatória necessária à demonstração da autenticidade do contrato, em afronta à diretriz firmada pelo STJ.

5. Inexistência de novos argumentos aptos a alterar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 'Incumbe à parte que apresenta contrato impugnado a prova da autenticidade da assinatura nele aposta, sob pena de não ser considerado documento hábil para fundamentar a relação jurídica alegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004645-13.2019.8.14.0107.

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A.

AGRAVADO:
MARIA DAS NEVES VIANA CARDOSO.

ADVOGADO:
THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB MA10288-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas razões, o agravante defende que a decisão merece reforma, argumentando, em suma, que a relação contratual teria sido devidamente comprovada.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reconhecer a ausência de comprovação da autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura em contrato, o ônus da prova recai sobre a parte que apresentou o documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1061, estabelece que, havendo impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira demonstrar sua veracidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).

4. No caso concreto, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido sem oportunizar a produção probatória necessária à demonstração da autenticidade do contrato, em afronta à diretriz firmada pelo STJ.

5. Inexistência de novos argumentos aptos a alterar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 'Incumbe à parte que apresenta contrato impugnado a prova da autenticidade da assinatura nele aposta, sob pena de não ser considerado documento hábil para fundamentar a relação jurídica alegada'."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta acolhimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o juízo a quo julgou o feito antecipadamente, pela improcedência do pedido, ante a existência de uma relação jurídica entre as partes. E como prova do negócio jurídico entabulado, FUNDAMENTOU-SE NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO.

Observo que a parte agravada, desde a exordial, diz não reconhecer a contratação, não obstante, o feito foi julgado antecipadamente, sem saneamento.

Ocorre que era ônus do réu/apelado comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, porém, essa produção probatória não foi oportunizada e o contrato foi considerado válido pelo sentenciante.

Vejamos a orientação do Colendo STJ, no julgamento do Tema 1061:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.
Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de modificar os termos da decisão monocrática agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/04/2025